Tribunal: TJES
Processo: 0013310-08.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013310-08.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ELIVANIA DE ABREU PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0013310-08.2019.8.08.0035

Embargante:
Instituto AOCP

Embargada:
Elivania de Abreu Pereira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto AOCP contra o acórdão de id. 6651659, que negou provimento às apelações.

Nas razões recursais de id. 6806058, o embargante alega em síntese que (a) a aprovação em avaliação
sub judice
, em que se repetiram os mesmos testes, não é suficiente para demonstrar a ilegalidade da primeira avaliação realizada; (b) a segunda avaliação decorre de preparação e treinamento prévios; (c) não houve ilegalidade na eliminação da candidata; e (d) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 7122026.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESULTADO INCONGRUENTE. NOVA APLICAÇÃO. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANTER A REPROVAÇÃO DA CANDIDATA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O Instituto AOCP comprovou que a leitura eletrônica da sentença foi registrada em 23/01/2023, recaindo o termo final em 13/02/2023, dia em que protocolada a apelação. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada.

2.
Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade de tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação.

3. Em que pese o Edital n. 01/2018, que regeu o concurso para
Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ter atendido os requisitos,
e
xtrai-se do laudo psicológico da banca examinadora que a apelada foi contraindicada por não ter atingido os parâmetros esperados nas características sociabilidade, agressividade, ansiedade e franqueza, ao passo que em dois deles, consoante a pontuação atribuída pela própria banca, deveria ter sido aprovada.

4. Por força de decisão liminar, novo exame foi aplicado à candidata, que foi considerada “indicada” pela banca, não subsistindo, portanto, os motivos que inicialmente ensejaram sua eliminação do certame.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

O voto condutor consigna, inclusive, que
“
O intuito de reforma da sentença para considerar a candidata reprovada no exame psicossomático, portanto, contraria a conclusão da própria banca examinadora responsável pelo concurso, que não apenas autorizou o prosseguimento da apelada no certame, mas reaplicou o exame e a considerou ‘INDICADA
’”
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.